Tribunal: TJDFT
Processo: 0014899-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 17,37G (DEZESSETE GRAMAS E TRINTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 14,47G (QUATORZE GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher os pedidos de absolvição e/ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, a quantidade e a variedade de drogas, bem como a forma de acondicionamento, evidenciam a finalidade de difusão ilícita pelo réu.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente a primeira delas em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e a segunda a ser designada pela Vara de Execuções das Penas Alternativas.